Tribunal: TJDFT
Processo: 0733499-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CORREÇÃO DO SALDO DE CONTA VINCULADO AO PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE.
1. Apelação Cível interposta em face da sentença, proferida na ação em que se buscava a efetiva correção do saldo de depósito de conta PASEP, bem como a restituição de quantias indevidamente descontadas, na qual foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, por conseguinte, julgado extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, Inc. VI, do CPC.
2. Constatado que nas razões do recurso constam de forma suficiente os argumentos pelos quais se pretende a cassação da decisão, tem-se por atendidos os requisitos do artigo 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil, razão pela qual não reconhece a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
3. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a correção monetária dos saldos depositados nas contas PASEP, em função de alegada falha na aplicação nos índices de correção monetária e juros.
4. A administração e a recomposição de valores depositados em conta vinculada ao PASEP constituem atribuição da instituição financeira que administra esse numerário, sendo atribuída por lei ao Banco do Brasil, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970.
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação conhecida. Sentença cassada.